Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704901-11.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ANA CAROLYN AZO RAMOS RECORRIDO: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA DE VOO EM DECORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA. "NO SHOW". CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. NORMAS INTERNACIONAIS. PREVALÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CONVENÇÃO DE MONTREAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal em julgamento conjunto do Recurso Extraordinário número 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo número 766.618, determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de atrasos em transporte aéreo internacional de passageiros. 2. Não comete qualquer ilícito a Empresa Aérea que cancela o voo de volta pelo não comparecimento dos passageiros a todos os trechos de ida sem prévia comunicação. 3. As normas internacionais (Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal) que versam sobre o assunto, não proíbem tal prática. 4. Como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Empresa Aérea, a passagem de volta paga e não utilizada deve ser reembolsada, autorizado o desconto da multa por não comparecimento (“no show”) prevista em contrato de transporte aéreo firmado entre as partes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que no caso dos autos é nítida a relação de consumo. Afirma, ainda, que o houve o cancelamento de forma unilateral pela recorrida de todos os trechos de volta em virtude do não comparecimento em um trecho de ida. Defende que o condicionamento do fornecimento do serviço de transporte aéreo do trecho de volta à utilização do trecho de ida caracteriza venda casada, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Pede seja restabelecida a sentença de origem, condenando a parte recorrida ao pagamento de danos morais e materiais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, OAB/RJ 160.435. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, OAB/RJ 160.435. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028